Tribunal: TJDFT
Processo: 0708237-89.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PACOTE DE SERVIÇOS. CONTRATO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA PARTE RÉ.

I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 919,80 a título de repetição em dobro do indébito. Em seu recurso a parte autora pugna pela condenação ao pagamento de danos morais. Por outro lado, o banco réu assinala no seu recurso que a má-fé não se presume, sendo que não há elementos para comprovar a existência de má-fé na cobrança realizada, eis que os descontos a título de cesta de serviços eram realizados para disponibilizar os serviços bancários para a parte autora, que somente reclamou da cobrança após dois anos.

II. Recursos próprios e tempestivos. Dispensado de preparo o recurso da parte autora face o pedido de concessão da gratuidade de justiça e com preparo regular o recurso da parte ré. Contrarrazões apresentadas.

III. A parte autora alega que efetuou a abertura de conta bancária junto à parte ré apenas para o recebimento do benefício previdenciário. Ademais, destacou que no primeiro mês foi efetuada uma cobrança isolada relativa a cesta de serviços. Todavia, após seis meses a cobrança foi retomada, persistindo até o mês de agosto de 2021 (já com valores reajustados), sendo a cobrança interrompida naquele momento após reclamação formulada pela parte autora. Todavia, destacou que a parte ré negou o ressarcimento das cobranças mensais anteriores.

IV. A Resolução Bacen no 3.919/2010 estabelece a garantia de serviços essenciais gratuitos ao correntista (artigo 2o), enquanto que o artigo 1o da Resolução Bacen o 4.196/2013 determinou que as instituições financeiras devem esclarecer o correntista acerca da faculdade de optar pelo pacote de serviços e que este não é obrigatório, face a possibilidade de utilização dos serviços essenciais gratuitos e de outros serviços mediante o pagamento individualizado de tarifas. Ademais, sobre o pacote de serviços, o artigo 8o da Resolução Bacen no 3.919/2010 dispõe que: “A contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico”.

V. No caso dos autos não há demonstração de que a parte autora tenha contratado ou recebido a informação acerca do pacote de serviços. Por outro lado, a parte ré não se desincumbiu do seu ônus fixado pela Resolução Bacen no 3.919/2010 de demonstrar a regular contratação do pacote de serviços pela parte autora. Pontue-se que a parte ré apenas defende que a conta da parte autora seria “conta corrente” e não “conta salário”, o que não afasta o dever de restituir os valores cobrados, face a inexistência do contrato e do regular dever de informação.

VI. A partir do disposto no artigo 42 parágrafo único é necessária a comprovação de três requisitos para a devolução em dobro do indébito: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. No caso, a cobrança indevida e o efetivo pagamento estão comprovados pelos extratos bancários. Todavia, a situação configura mero engano justificável, não existindo violação à boa-fé objetiva, visto que a parte ré, não obstante a cobrança, disponibilizou os serviços para a parte autora durante mais de um ano, sem questionamento da correntista até o mês de agosto de 2021, de modo que de ser mantida a restituição na forma simples.

VII. Não se constata no caso concreto a existência de situação a configurar dano moral. Isso porque a cobrança de pequena quantia não é suficiente para configurar lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ainda que a parte autora tenha demonstrado que recebe pouco mais de um salário mínimo mensal, destaca-se que os descontos mensais (que alcançaram, no máximo, R$ 33,20), não se mostram suficientes para prejudicar a subsistência da parte autora, caracterizando mero dissabor. Dano moral não configurado.

VIII. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA. PROVIDO EM PARTE O RECURSO DA PARTE RÉ. Sentença reformada para afastar a restituição em dobro, de modo que os valores descontados da parte autora deverão ser restituídos na forma simples. Mantidos os demais termos. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da condenação, em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida. Sem custas e honorários pela parte ré face o provimento em parte do seu recurso (artigo 55 da Lei no 9.099/95).

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.